Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. CONTRARIEDADE À PROVA CONTIDA NOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de validade, sob o fundamento de que a petição inicial é inepta, pois não contém pedido, carecendo, portanto, de um de seus requisitos essenciais. O magistrado esclarece que sequer há, na redação dos fatos, menção ao valor da dívida ou como a parte autora alcançou o montante que almeja receber, impedindo qualquer interpretação da inicial em seu conjunto. 1.1. Na apelação, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a inépcia da inicial, de forma que o pedido seja julgado procedente e os réus sejam condenados ao pagamento referente à prestação de serviços de marketing digital.
2. A inépcia da inicial foi afastada por duas vezes nos autos de origem. 2.1. Na hipótese em apreço, a petição inicial resume-se a pedir a citação dos réus, a realização de audiência, a produção de prova e a condenação das despesas processuais. 2.2. Apesar de inexistir pedido expresso referente à cobrança de valores em decorrência de inadimplemento do contrato na parte final da petição inicial, da narração dos fatos chega-se à conclusão lógica do que pretende a parte autora. 2.3. Assim, a sentença merece reforma a fim de afastar a inépcia da petição inicial.
3. Nos termos do artigo 1.013, §3o, I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deverá decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485 do CPC.
4. Operou-se a revelia, ante a falta de contestação por parte do réu em relação à ação proposta em seu desfavor, conforme disposto no artigo 344 do CPC. 4.1. Todavia, segundo o artigo 354, inciso IV do CPC, a revelia não resulta na presunção integral de veracidade das afirmações declaradas pela parte autora quando forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. 4.2. Ainda que tenha sido decretada a revelia do réu, a resolução do mérito da lide está intimamente vinculada a prova produzida nos autos pelo autor, a qual deve ser suficiente para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido e influir na convicção do magistrado.
5. No caso, a despeito do empenho da autora, a documentação juntada aos autos demonstra a efetiva prestação de serviços no mês de março de 2019, todavia, não há como verificar se os serviços foram prestados após esse período. 5.1. As imagens retiradas das redes sociais não foram atestadas por ata notarial, o que inviabiliza a conformação da data em que foram realizadas, em qual fonte foram veiculadas e a veracidade e autenticidade do conteúdo. 5.2. Jurisprudência: “As capturas de tela da internet sem a respectiva ata notarial para comprovar a veracidade e autenticidade do conteúdo e a data em que ocorreu o acesso ao sítio eletrônico não comprovam a permanência na internet das postagens a respeito da agravante-autora após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda. Arts. 439 e 441. Ambos do CPC. II - A credora não demonstrou o descumprimento da obrigação de excluir as postagens por parte dos devedores, de modo que é inexigível o valor relativo à multa postulada no cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento desprovido.” (07041049020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/6/2021).
6. Comprovada a efetiva prestação apenas no mês de março de 2019, a autora faz jus ao recebimento do valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a ser corrigido a partir do dia 1/4/2019, quando a parcela deveria ter sido paga, acrescido de multa no valor de 10%, e de juros no valor de 1% ao mês, conforme disposição contratual.
7. Apelação provida.